Tribunal: TJMT
Processo: 1019785-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019785-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOVI COSTA DE SANTANA - CPF: 513.193.491-53 (AGRAVADO), FABRICIO DE ALMEIDA CAVALCANTE FILHO - CPF: 899.570.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019785-79.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Jovi Costa de Santana.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019785-79.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Jovi Costa de Santana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.,
em face da decisão proferida pela

MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação anulatória c/c reparação de dano moral e material com pedido de tutela provisória de urgência”, que lhe move
Jovi Costa de Santana
, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que o requerido cesse imediatamente a cobrança das parcelas do suposto empréstimo consignado referente ao contrato n. 447.463.593, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pleiteando a concessão do efeito suspensivo ao caso, sob pena de sofrer dano irreparável. Afirma que apesar do autor sustentar que desconhece o empréstimo, o contrato foi celebrado através de instrumento particular com assinatura a rogo, nos termos previstos no art. 595, do Código Civil. Segue sustentando que os descontos são legais, não havendo qualquer falha do Banco, restando evidente que o agravado celebrou o contrato por livre e espontânea vontade, bem como se beneficiou do valor disponibilizado em sua conta. Alega que o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da decisão é exíguo, devendo ser dilatado caso a decisão seja mantida. Ainda, defende que houve afronta a princípios constitucionais, postulando, ao final, a reforma da decisão atacada, para afastar a determinação da cessação dos descontos ou a fixação de prazo maior para cumprimento da determinação.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 145777193).

As informações não foram prestadas pelo juízo de origem.

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (certidão – id. 150026691).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019785-79.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Jovi Costa da Santana.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jovi Costa da Santana ajuizou ação anulatória c/c reparação de dano moral e material com pedido de tutela provisória de urgência contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que é aposentado e possui mal de Parkinson, recebendo benefício previdenciário no valor de um salário mínimo. Aduz que no mês de junho, procurou assistência do seu advogado para informar que estava passando por necessidades alimentares, tendo que “catar” latas de alumínio para se manter, haja vista que seu sobrinho havia se apropriado do seu cartão de aposentadoria há mais de um ano, além de seus documentos pessoais, incluindo o cartão de benefício de BPC de sua convivente.

Assevera que após a instauração do inquérito policial contra seu sobrinho, descobriu que este havia realizado um empréstimo pessoal junto ao banco requerido, que negligentemente e sem obedecer ao que determina o art. 595 do CC, efetivou e concluiu em 05.11.2021, um empréstimo em nome do autor, ora agravado, no importe de R$ 10.457,38 (dez mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos). Menciona que foi liberado na conta do autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, tão logo creditado o referido valor, seu sobrinho de posse de seus cartões, tratou de transferir para sua conta corrente todo o montante. Por tais motivos, postulou pelo deferimento da tutela provisória no sentido de determinar a imediata suspensão dos descontos do empréstimo originário da CCB – empréstimo pessoal n. 447.463.593.

A douta magistrada
a quo,
ao analisar o pedido, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a instituição bancária cesse imediatamente a cobrança das parcelas do suposto empréstimo consignado referente ao contrato n. 447.463.593, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 93587843 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante requerendo a reforma do
decisium
, para afastar a determinação da cessação dos descontos ou a fixação de prazo maior para cumprimento da determinação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Aliás, o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a probabilidade do direito está alicerçada em toda celeuma descrita pelo autor, ora agravado, a qual resta corroborada, ao menos por ora, nos documentos arrolados à inicial (autos de origem n. 1029648-33.2022.8.11.0041).

A princípio, em sede de cognição sumária, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente do desconto indevido, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que a cobrança poderá ser facilmente retomada em caso de reversão.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida.

Bem salientou a d. magistrada de origem,
verbis
:

“
Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, defende ter sido vítima de golpe, sustenta total ignorância acerca da realização do contrato em seu nome, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC) que, em seu art. 14, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco reclamado o ônus da prova da legítima formalização da contratação vergastada.

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do banco requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão e atos correlatos à dívida, dado que tais condutas causam prejuízos à vida civil do autor.
”. (Id. 93587843 – autos de origem).

No que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, vê-se que o agravante restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido e, até o momento, não há informação acerca do cumprimento da decisão judicial.

Logo, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Outrossim, repiso, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022